Tribunal: STF
Processo: ARE 1277249
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, ementado nos seguintes termos: 
    “EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELILIMINAR DE CONTRARRAZÕES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – NO MÉRITO – ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO ESTADUAL DE N. 12.769/09 – INOVAÇÃO À LIDE – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% - DESCABIMENTO – PARTE AUTORA QUE É SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL QUE SE FAZ NECESSÁRIA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E DANOS MORAIS – MATÉRIAS PREJUDICADAS – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO” (eDOC 15, p. 4)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, “c” e ‘d”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III; 5º, II; e 22, VII, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se a violação ao princípio da dignidade humana, ao autorizar a consignação em folha de pagamento de percentual superior a 30% da remuneração para pagamento de empréstimo. 
    Argumenta, ainda, a inconstitucionalidade do Decreto Estadual nº 12.796/09, por tratar de matéria privativa da União (eDOC 24). 
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, anoto que o acórdão recorrido não declarou inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Desse modo, incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    Destaco, ademais, que a jurisprudência reiterada desta Corte firmou-se no sentido de não caber interposição de recurso extraordinário com fundamento na alínea “d” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, quando a Corte de origem não tenha julgado válida lei local contestada em face de lei federal, de modo a ensejar conflito legislativo federativo. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto Estadual nº 12.796/09) e o conjunto probatório constante dos autos, bem como interpretar cláusulas do contrato de empréstimo consignado, registrou que não há qualquer abusividade na aplicação do limite de 40% de descontos no contracheque do servidor público, na forma expressamente previsto no decreto mencionado. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Os descontos na folha de pagamento dos servidores públicos federais podem ser limitados a trinta por cento (30%) da remuneração bruta, em função dos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, bem como em razão do caráter alimentar dos vencimentos (AgRg nos EDcl no AREsp 350.786/RS, Rel Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 08/04/2016; REsp 1.521.393/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe 12/05/2015; AgRg no AREsp 66.002/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 24/09/2014; REsp 1.186.965/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, 3ª Turma DJe 03/02/2011; RMS 21.380/MT, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5ª Turma, DJe 15/10/2007).
    Entretanto, eventuais modificações na norma de regência, à luz da competência administrativa para edição de normas que versem sobre a política de remuneração de servidores, podem implicar eventual alteração do percentual limite, como ocorrido, aliás, recentemente, em âmbito federal, quando o referido Decreto Federal nº 8.690, de 11/03/2016, elevou para trinta e cinco (35%) limite das consignações facultativas passíveis de serem deduzidas da remuneração, do subsídio, do salário, do provento ou da pensão, sendo destes reservados cinco por cento (5%) exclusivamente para: a) amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou b) utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito – na vigência do Decreto Federal nº 6.386, de 29/02/2008, esse limite era de trinta por cento (30%).
    A situação de um servidor público estadual, no entanto, sujeita-se ao regramento específico do Decreto Estadual nº 12.796, de 03/08/2009, o qual dispõe “sobre a averbação de consignação em folha de pagamento de servidores públicos civis e militares da administração direta, autarquias, fundações e empresas públicas” do Poder Executivo Estadual.
    Não há dúvidas de que se deve observar a norma de regência vigente no âmbito do ente federativo respectivo, mesmo porque, segundo o art. 25, da CF/88, “os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem”, não se tratando, ademais, a política de remuneração de servidores públicos estaduais, de matéria legislativa privativa da União, nos termos do art. 22, da CF/88.
    Assim, segundo o Decreto Estadual nº 12.796/09, são passíveis de serem descontados dos rendimentos do servidor, a título de consignações facultativas, até quarenta por cento (40%) da remuneração bruta, assim considerada a totalidade das parcelas salariais que lhe são devidas (art. 8º), 20% para adiantamento salarial (art. 8º-A) e de 10% para utilização de cartão de crédito (art. 8º-B).
    No caso vertente, como mencionado pelo magistrado singular, não se infere dos contratos discutidos que os limites acima indicados foram desrespeitados, o que pode ser observado às páginas 104, pois separando-se a remuneração bruta da recorrente em cada mês impugnado e multiplicado pelo concernentes percentuais para cada modalidade de ajuste que os respectivos descontos foram ilegais/abusivos, de modo que a improcedência do pedido inicial é medida que impõe” (eDOC 15, p. 9) 
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, o seguinte precedente: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor municipal. Empréstimo consignado. Limitação dos descontos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1186297 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30.5.2019)
    No mesmo sentido, cito: ARE 1271391, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 07.08.2020; ARE 1229678, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 05.08.2020; ARE 1300910, de minha relatoria, DJe 11.12.2020; ARE 1281546, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 25.08.2020.
    Por fim, cumpre registrar que o STF rejeitou a repercussão geral da discussão acerca limitação do percentual de desconto decorrente de empréstimo consignado em folha de pagamento de servidor público, no julgamento do tema 143. Confira-se a ementa:
    “Empréstimo. Consignação em folha de pagamento autorizada pelo mutuário, no limite de 30% de sua remuneração. Alegação de violação aos arts. 1º, III (dignidade da pessoa humana) e 7º, X (proteção do salário), ambos da Constituição Federal, em face da ausência de interesse do recorrente no prosseguimento dos descontos em folha. Inexistência de repercussão geral, tendo em vista que a questão não ultrapassa os interesses subjetivos da causa”. (RE 584536 RG, Rel. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJe 20.2.2009)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 15, p. 11), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente